Tribunal: TJBA
Processo: 8035974-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035974-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: IVONILDES SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de pagar c/c indenizatória, determinou a realização de perícia documentoscópica para verificar a autenticidade de assinaturas e documentos apresentados pela instituição financeira.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a decisão que determinou a produção de prova pericial documentoscópica deve ser mantida ou reformada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Tema Repetitivo
1061
, STJ estabelece que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (
CPC
, arts.
6º
,
369
e
429
,
II
)”.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4.. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035974-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como agravada IVONILDES SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Reator

Procurador de Justiça

RM01